Tribunal: TJES
Processo: 5002027-90.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002027-90.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CALIXTO DA SILVA e outros

APELADO: MARIA IVANILDE BRITO SOUZA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE COM O JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Antônio Calixto de Almeida e outro contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, em ação de adjudicação compulsória. Os embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso quanto à suposta falsidade do testemunho de Wanessa Oliveira e à ocorrência de cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova grafotécnica para comprovar a falsidade de contrato de permuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado foi omisso quanto à alegada falsidade do testemunho de Wanessa Oliveira; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova grafotécnica requerida pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração devem ser utilizados apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para reapreciação da matéria já decidida.

No caso, não se verifica a omissão alegada, pois as questões referentes à prova testemunhal de Wanessa Oliveira e à necessidade de prova grafotécnica foram devidamente apreciadas no acórdão embargado.

Conforme o sistema de livre convencimento motivado, o juiz pode indeferir a produção de provas que considere impertinentes ou desnecessárias, como no caso em que a prova grafotécnica foi considerada irrelevante, diante da robustez do conjunto probatório.

O inconformismo com a decisão desfavorável às partes não caracteriza omissão e não justifica o acolhimento de embargos de declaração.

Precedentes do STJ e TJES ratificam que o julgador não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já houver fundamentação suficiente na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não são via adequada para rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O indeferimento de prova considerada desnecessária ou protelatória pelo magistrado não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.418.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/03/2023; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 16/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 5002027-90.2021.8.08.0047

EMBARGANTE
S
:
ANTONIO CALIXTO DE ALMEIDA E OUTRO

EMBARGAD
A
:
MARIA IVANILDE BRITO SOUZA

RELATOR: DES
.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTONIO CALIXTO DE ALMEIDA E OUTRO
em face do acórdão (id. 8325032) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por eles manejado.

Em suas razões os embargantes aduzem, em suma, que restara omisso o acórdão quanto às alegações de que Wanessa Oliveira prestara testemunho falso e de ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova grafotécnica para comprovação da falsidade do contrato de permuta.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PERMUTA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.

1.
Pelo sistema do livre convencimento motivado, o magistrado é livre para formar seu convencimento com base na prova produzida nos autos, sendo-lhe “facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte.
Doutrina. Precedentes do STJ e do STF” (AgRg no AREsp 1505125/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019.)

2.
Quando a produção da prova mostrar-se desnecessária para a solução da controvérsia, o indeferimento do respectivo pedido não configura cerceamento de defesa
.

3. Nos termos do artigo 1.418, do Código Civil, o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

4. Recurso desprovido.”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso, depreende-se que o então Relator, eminente Des. Samuel Meira Brasil Junior, declarou a suficiência do acervo fático-probatório constante dos autos para a comprovação da ocorrência da permuta de imóveis objeto da lide.

E, em que pesem as alegações de falsidade da assinatura constante do
contrato de permuta e da declaração prestada por Wanessa Oliveira, a dita conclusão fora alcançada à
unanimidade por este órgão fracionário, com fundamento em diversos outros documentos que corroboram a realização do prefalado negócio jurídico e, de conseguinte, a veracidade daquelas provas.
In verbis
:

“Pelo sistema do livre convencimento motivado, o magistrado é livre para formar seu convencimento com base na prova produzida nos autos, sendo-lhe “facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF”1

No caso, examinando os autos, verifico que, de fato, mostra-se desnecessária para a solução da controvérsia, a produção da prova pericial requerida, restando afastada, portanto, a ocorrência de cerceamento de defesa.

Isso porque, o contrato em questão, além de conter assinatura do Primeiro Requerido/Recorrente, com firma reconhecida (por semelhança) pelo Cartório Guriri - Tabelionato de Registro Civil do Distrito de Barra Nova, São Mateus, é corroborado pelas demais provas juntadas aos autos.

Além de todos os documentos que comprovam a ocorrência dos fatos anteriormente descritos, ao ser ouvida em juízo, a testemunha Wanessa Oliveira afirmou ter ouvido, do Primeiro Requerido, sobre o negócio realizado com a Autora para a transferência do imóvel.

Por outro lado, constam, ainda, dos autos, documentos que comprovam que, em junho de 2017, ou seja, cerca de 1 (um) mês após a efetivação da permuta em questão, o Primeiro Requerido/Recorrente, na qualidade de procurador da Autora, vendeu o imóvel de Ji-Paraná, que havia sido permutado entre as partes
.

Ademais, o negócio em referência – compra e venda do imóvel de Ji-Paraná, adquirido pelo Primeiro Requerido/Recorrente através da permuta em questão - realizou-se em benefício exclusivo do Primeiro Requerido/Recorrente, que recebeu parte do pagamento do imóvel em sua conta-corrente, conforme declarou ao ser ouvido em juízo
.

Registre-se que, conquanto violadora do princípio da continuidade registral, não se mostra incomum a realização de operações de compra e venda de imóveis em que o proprietário/vendedor (que não consta do registro imobiliário) formaliza a transmissão da propriedade na condição de procurador com “poderes específicos” do proprietário registral, como ocorreu no caso em exame
.

Assim, o conjunto probatório dos autos mostra-se suficiente para comprovar a ocorrência da permuta de imóveis, através da qual a Autora adquiriu a propriedade do imóvel descrito na inicial, razão pela qual não merece reparo a sentença recorrida.”

Verifica-se, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo das partes com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)